Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710065-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. RELATÓRIO SUCINTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PREVI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. REQUISITO PARA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECRETOS 11.150/2022 E 11.567/2023. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade por ausência de relatório se a Sentença possui relatório sucinto, mas que contenha os requisitos previstos no art. 489, I, do Código de Processo Civil. 2. A PREVI, entidade fechada de previdência complementar, quando concede empréstimo a um de seus participantes, não pode ser qualificada como fornecedora, de modo que a relação jurídica entabulada com o participante não configura relação de consumo, nos termos do Enunciado 563 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 3. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece o art. 54-A, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023 são objetos das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade das normas com a Constituição Federal. 4.1 Vigora a presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos do Poder Público, segundo a qual são constitucionais os atos normativos até declaração em contrário. 5. Conforme preceitua o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, conforme disciplinado art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. 6. A Lei Distrital 7.239/2023, que entrou em vigor em 27/04/2023, não retroage para atingir os contratos entabulados antes de sua vigência. Princípio da irretroatividade da lei civil. 7. Preliminar de ilegitimidade da PREVI acolhida. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao indeferir a repactuação das dívidas baseada no superendividamento. Pontua sobre o procedimento para a repactuação das dívidas do consumidor superendividado. Afirma que demonstrou que os débitos provenientes das operações financeiras discutidas comprometem sua renda mensal em mais de 90% (noventa por cento), fato que a impossibilita de arcar com as suas despesas básicas mensais. Aduz que não tem como preservar o seu mínimo existencial e prover a sua subsistência. Acrescenta que faz tratamento oncológico, o qual acarreta despesas elevadas com sessões de fisioterapia, remédios e etc. Defende ser inconstitucional a fixação, pelo Decreto 11.567/2023, do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser o referido valor ínfimo. Invoca afronta ao princípio da isonomia. Requer, assim, seja determinada a repactuação das dívidas da consumidora nos termos das referidas normas. Em contrarrazões de ID 64420042, a parte recorrida COOPERFORTE pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. Também em sede de contrarrazões de ID 64573421, a parte recorrida PREVI pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62329952): (...) O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece os art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: (...). O art. 3o do Decreto 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023) estipulou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sendo o mínimo existencial. A apuração da preservação do referido valor deve ser realizada considerando a contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês, in verbis: (...). Ademais, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do citado Decreto, algumas dívidas devem ser excluídas da aferição da análise da preservação do mínimo existencial, como as decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica. (...)Apesar de a apelante sustentar ser inconstitucional a fixação, pelo Decreto 11.567/2023, do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), sob o argumento de que o referido valor é ínfimo, verifica-se que citado decreto é objeto das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. Dessa forma, vigora a presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos do Poder Público, segundo a qual são constitucionais os atos normativos até declaração em contrário. No presente caso, verifica-se que o salário da apelante é de R$ 9.814,39 (nove mil oitocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), sendo que R$ 7.157,54 (sete mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) está comprometido para o pagamento de empréstimos, lhe restando R$ 2.656,85 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para prover sua subsistência e de sua família, valor que supera o mínimo existencial. Na petição de ID 60883391, a apelante informa que alguns dos empréstimos descritos na petição inicial foram quitados, portanto o valor remanescente é ainda maior atualmente. Ademais, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022. Desse modo, irretocável a Sentença prolatada. A apelante defende, ainda, que a Lei Distrital 7.239/2023, publicada em 27/04/2023, limita a soma entre os descontos de empréstimos consignados e os com desconto em conta corrente a 40% (quarenta por cento) da remuneração. Segundo o ordenamento jurídico, vigora o princípio da irretroatividade das normas civis, de modo que a lei não pode retroagir para ser aplicada às situações constituídas na vigência de lei revogada ou modificada. Conforme preceitua o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. O ato jurídico perfeito é aquele “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”, conforme disciplinado art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. No presente caso, os contratos objeto da lide que ainda se encontram vigentes foram todos entabulados antes da vigência da referida lei, observe-se: (...). Desse modo, a Lei Distrital 7.239/2023, que entrou em vigor em 27/04/2023, não pode retroagir para os atingir. (...) Dessa forma, não merece reparo a Sentença. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro os pedidos de publicações exclusivas (ID 64420042 e ID 64573421), tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028